Tribunal: TJDFT
Processo: 0711123-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO SOBRE EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO INSERIDA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A reforma do Código de Processo Civil reduziu significativamente, por vontade expressa do legislador, o regime de recorribilidade dos pronunciamentos judiciais de natureza interlocutória.

2. No julgamento dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396 foi fixada tese segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

3. No caso dos autos, sequer houve a apreciação do pleito liminar formulado na Inicial, porquanto o Juízo de origem entendeu não estarem cumpridos os requisitos para apreciação da Inicial. Analisar o pleito liminar formulado nos autos principais sem pronunciamento do Magistrado a quo fere o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e implica em supressão de instância.

4. Agravo Interno não provido.